Tribunal: CARF
Processo: 10380.904130/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904130/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.938 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Sendo deferido o pedido de diligência em julgamento anterior, não há o que se
falar em cerceamento de defesa nessa fase processual, menos ainda em
nulidade da decisão, eis que suprido o pleito da recorrente, com a ampliação do
direito de defesa.
RESSARCIMENTO
COM
COMPENSAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
DÉBITOS E CRÉDITOS PARA A DEVIDA APURAÇÃO DO SALDO -
COMPATIBILIDADE ENTRE O PEDIDO E O DECLARADO
Não há reparo no trabalho realizado pela autoridade administrativa e aos órgãos
julgadores, a apreciação da regularidade, quando as informações subsidiadas pelo
contribuinte não lograram êxito em afastar o saldo apurados nos trimestres
consubstanciados em cruzamentos realizados a partir do o Sistema de Controle de
Créditos - SCC da RFB, demonstrando distorções que culminaram sobretudo
descompassos temporais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho votaram na
reunião de abril de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904130/2011-19
Fl. 9408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa NORSA REFRIGERANTES LTDA, CNPJ no 07.196.033/000106, em
contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 3983 e 3984, que não homologou o
PER/DCOMP no 29017.28381.240108.1.1.01.6975, relativo a crédito de
ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 4o
Trimestre/2007.
Tal Despacho Decisório é decorrente do MPF no 0310100.2011.003100, o qual
abrangeu os períodos a seguir relacionados, para os quais a manifestante solicita
reunião dos processos.

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 3983 e 3984, o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s): a) saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
Por sua vez, a(s) glosa(s) decorreu(ram)da(s) situação(ões) a seguir:
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
Ocorrência de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração e da Informação Fiscal de fls. 4026 a 4036.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 15/05/2012 (fl. 3985), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório
e, em 13/06/2012, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3986/4000),
acompanhada dos documentos de fls.
4001/4504, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
∙ Solicita a reunião para julgamento dos processos, abrangidos pelo MPF no
0310100.2011.003100, relativos aos períodos 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres/2007 e
1o, 2o e 3 Trimestres/2008;
∙ falta de fundamentação e detalhamento legal, bem como da descrição dos fatos
, ausência do principio de motivação dos seus atos, motivos pelos os quais,
solicita nulidade;
Fl. 9409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

∙ a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI
juntado aos autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter
erroneamente se utilizado de saldos incompreensíveis, requerendo todos os
meios de prova, inclusive perícia e diligência;
∙ homologação tácita de compensações atreladas ao presente processo, em razão
de decurso de prazo de 5 anos, do envio das DCOMPs originais;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP por
intermédio da 8a Turma, no Acórdão no 1459.902, sessão de 06/04/2016, julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO
As compensações vinculadas à PER/DCOMP original, de pleito de ressarcimento, tem
como inicio da contagem prazo quinquenal a data da transmissão do PER/DECOMP do
pleito de compensação, portanto, temos a inocorrência de da homologação tácita por
decadência.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte, apresentou recurso voluntário reiterando as mesmas
matérias versadas em manifestação de inconformidade para reforma da decisão
recorrida no sentido de reconhecer a nulidade do despacho decisório e o direito ao
ressarcimento do saldo credor do IPI no trimestre em questão.
Com o ingresso do Recurso Voluntário o processo foi remetido ao CARF e
distribuído para esta Turma de julgamento para o Relator Paulo. Na oportunidade a Turma
entendeu, por unanimidade, abrir diligência.
O processo retornou após o cumprimento do que foi solicitado na Resolução,
considerando que o Relator original não faz mais parte desse conselho, os autos foram a mim
distribuídos, de modo que passo ao julgamento.
É o relatório.
Fl. 9410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados
–
IPI
do
4o
Trimestre/2007
com
PER/DCOMP
no
29017.28381.240108.1.1.01.6975 que não foi homologado pelo Despacho Decisório de fl. 3983
e 3984.
Conforme já mencionado no relatório, o presente processo faz parte de um
conjunto de 7 processo que julgam a possibilidade de ressarcimento do IPI, dos períodos
compreendidos entre 1o Tri de 2007 a 3o Tri de 2008, (todos a serem julgados nessa mesma
sessão, com exceção ao PAF n.o 10380.904132/2011-08 distribuído para 4a câmara), que na
primeira oportunidade em que foi apreciado pelo CARF foi aberta diligência, sendo a resposta
apresentada pela fiscalização em um único relatório fiscal que trata da composição do saldo
ressarcível do imposto, já que essa apuração deve ser analisada em sequência, visto que o saldo
credor final de um trimestre influencia diretamente no saldo credor inicial do trimestre seguinte.
Preliminar
Preliminarmente o contribuinte alega nulidade do Despacho Decisório que
cerceou o seu direito de defesa visto não ter os seguintes conhecimentos:
“(...) primeiro não conseguiu identificar como a fiscalização chegou no saldo credor
inicial do 1o Trimestre de 2007 (transportado do 4o Trimestre de 2006); segundo não
conseguiu identificar a razão das glosas, embora tenha feito diversas tentativas
oportunamente demonstradas.(...)”
Conforme já relatado o presente processo foi objeto de análise inicial por essa
Turma, em outra formação, que deliberou por resolução em diligência, na qual foram feitos
questionamentos à Fiscalização com o objetivo de sanar tais dúvidas do contribuinte.
Nesse passo, com o retorno do processo para julgamento, com o relatório da
diligência solicitada, as dúvidas foram sanadas, sendo oportunizado mais uma vez ao
contribuinte o direito de manifestação às conclusões da Fiscalização, logo não o que se falar em
cerceamento de defesa e por conseguinte não subsiste razões para nulidade do Despacho
Decisório.
Concluo por rejeitar a preliminar de nulidade visto que ausentes os requisitos do
artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 19721.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 9411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Mérito
Conforme já exposto, na oportunidade em que o processo foi apreciado pelo
CARF a turma julgadora resolveu abrir diligência para dirimir os pontos controvertidos, tendo a
Fiscalização devolvido os autos com o relatório de e-fls. 4853 a 4863 com anexo de e-fls 4864 a
5097.
Inicialmente o relatório esclarece que não cabe a análise das glosas relacionas a
determinados créditos, supostamente gerados pela aquisição de insumos, veja-se os motivos:

Prosseguindo, passamos a apreciar os quesitos da diligência em conjunto com a resposta
apresentada pela fiscalização:
DILIGÊNCIA
Os pontos suscitados pela recorrente devem ser esclarecidos para a correta apreciação
dos fatos à luz do direito creditório.
Desse modo, proponho a conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Preparadora, em face dos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário,
providencie o que se pede:
1. Demonstre a ciência da contribuinte no procedimento fiscal de apuração do saldo
credor inicial do trimestre e das glosas de créditos efetuadas;

Fl. 9412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

2. Apresente os demonstrativos de apuração do saldo credor do trimestre com os ajustes
realizados;

3. Apresente os demonstrativos de glosa dos créditos no trimestre, com os motivos e
seus fundamentos;

Fl. 9413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Fl. 9414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Fl. 9415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Fl. 9416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

4. Houve saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no trimestre anterior?

5. Por fim, a partir das respostas anteriores e possíveis ajustes (saldo credor inicial do
trimestre e/ou créditos glosados) decorrentes de acolhimento dos argumentos suscitados
pela contribuinte, esclareça se no presente Processo Administrativo remanescem débitos
não compensados por insuficiência de crédito. Se positivo, quais e em qual valor?

Prosseguindo, após ciência das conclusões da diligência o contribuinte apresentou
manifestação insistindo na nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa
em razão de somente ter tomado conhecimento dos motivos da glosa dos créditos por meio da
diligência e não no despacho, o que já foi abordado e afastado na preliminar.
A manifestação segue relatando sobre a composição do saldo credor do 1o Tri de
2007 que não é o objeto desse PAF, e sobre o período de apuração do 4o Tri de 2007, ora em
análise, relata que:
Sobre os demais períodos, além de renovar as razões anteriores, já que o saldo final de
um período termina por impactar nos períodos seguintes, há que ser observada uma
verdadeira impropriedade na forma de apuração elaborada pela Fiscalização conforme o
anexo 10 do seu relatório.
Veja o que assume a Fiscalização sobre o seu procedimento:

Fl. 9417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Com todas as venias ao laborioso trabalho da Fiscalização, mas o procedimento adotado
é um verdadeiro absurdo e fere de morte a legislação vigente.
Veja o que determina o art. 256 do RIPI (Decreto 7.212/2010):
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1 o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e
Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2 o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se
tratar de operação de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 ,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
O art. 259 complementa:
Art. 259. O período de apuração do imposto incidente nas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial é mensal (Lei no 8.850, de
28 de janeiro de 1994, art. 1o, Lei no 11.774, de 2008, art. 7o, e Lei n o 11.933, de
2009, art. 12, inciso I ).
Os dispositivos já existiam no RIPI de 2002 (Decreto 4.544), respectivamente nos arts.
195 e 199.
O CTN ainda dispõe:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Ou seja, o que a Fiscalização anuncia ter feito foge totalmente da legalidade, pois, ao
transferir o suposto saldo devedor de um mês para o outro, para compensar com os
créditos do período, termina por fazer verdadeiros lançamentos nos períodos em análise,
como se estivesse em um auto de infração.
Ainda que esses saldos devedores estivessem corretos, o que se admite para fins de
debate, estes deveriam ser cobrados mensalmente, sendo o caso, através do meio
devido, com a lavratura de auto de infração, não transferidos para o período
subsequente.
Saldo devedor não pode ser transferido. O saldo devedor é cobrado e o período
subsequente, nesses casos, inicia com um saldo de zero.
Tais premissas são básicas e não poderiam ser desconsideradas pela Fiscalização.
Fl. 9418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Também por esse motivo os ajustes efetuados e demonstrados pela Fiscalização no
anexo 10 do seu relatório devem ser desconsiderados.
Na análise do anexo 10 verifica-se que o saldo inicial do 4o Tri de 2007 é devedor
no valor de R$ 1.351.539,82, sendo esse o mesmo saldo final do trimestre anterior, vejamos o
referido anexo 10 e-fls 5048:

Observa-se que a composição do saldo é realizada após considerar os créditos e
débitos escriturados no LAIPI, assim como foram subtraídas as glosas realizadas pela
fiscalização, resultando em um saldo devedor no final do 4o Trimestre de 2007 no valor de R$
2.633.037,07 negativo.
Fl. 9419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Importante destacar que os valores que constam no anexo 10 (acima) como
débitos e créditos foram retirados do livro RIPI do contribuinte, conforme se vê
exemplificadamente nos destaques que abaixo colaciono.
e-fls 4118:

e-fls 4120:

Fl. 9420
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

Nesse sentido, considerando o que restou decido no PAF n.o 10380.904129/2011-
86 sobre o 3o Tri de 2007, no qual foi ratificado o trabalho da fiscalização no que se refere a
correta apuração, que deixou de homologar as PERDCOMP’S transmitidas pelo contribuinte por
ausência de saldo credor disponível, e ainda que os valores considerados para composição do
anexo 10 foram declarados pelo contribuinte em seu LAIPI, resta superada qualquer discursão
nesses autos sobre a composição do saldo credor final do 4o tri de 2007, sendo negativo o saldo
final, por consequência não há saldo para homologar as compensações.
A recorrente por sua vez não embasa o seu inconformismo, deixando de
apresentar de forma específica e direta os valores que entende devidos em contra partida ao que
consta no quadro do anexo 10, a manifestação trata essencialmente do desconhecimento dos
motivos de glosas.
No que se refere as glosas, elas foram justificadas pela fiscalização no item 35 e
seguintes do relatório fiscal, no qual relata ter intimado o contribuinte a justificar as divergências
entre os valores solicitados nos pedidos de ressarcimento e os valores comprovados através das
notas fiscais apresentadas por meio de arquivos digitais (e-fls 3465), intimação essa que não foi
atendida, veja-se:
Examinando a relação de notas fiscais de entradas com as notas fiscais entregues em
resposta ao Termo de Intimação n2 04, verificamos que a empresa se credita do IPI, nas
aquisições de concentrado de refrigerante produzido na Zona Franca de Manaus, em
operações beneficiadas por isenção, de acordo com a decisão do STF no RE 212.484-
RS, Plenário, em 05.03.98.
O contribuinte foi intimado a justificar através do Termo de Intimação n24 as
divergências entre os valores solicitados nos pedidos de ressarcimento e os valores
comprovados através das notas fiscais apresentadas por meio de arquivos digitais,
porém não o fez.
Ora, considerando que o recorrente foi intimado a justificar as divergências e não
o fez, cabe ressaltar que em pedidos de ressarcimento/compensação o ônus probatório é do
contribuinte. Logo, aplica-se ao caso o entendimento de que os créditos que pretende se ressarcir
não restaram comprovados, ou seja, não foram revestidos de liquidez e certeza conforme
preconiza o artigo 1702 do Código Tributário Nacional.
Outro ponto de inconformismo do contribuinte é com relação a transferência do
saldo devedor de um trimestre para o seguindo, conforme acima foi colacionado trecho de sua
manifestação citando o art. 256 do RIPI, momento em que admite que havendo saldo devedor
deveria a fiscalização ter autuado pela ausência de recolhimento do tributo e não ter transferido o
saldo devedor ao próximo trimestre.
De pronto afasto a legislação citada (artigos 259 e 256 do RIPI e 49 do CTN, que
acima já foi reproduzido), em razão dos referidos artigos em nada vedar a prática de
transferência do saldo devedor para o trimestre seguinte. Os referidos artigos do RIPI trata da
possibilidade de transferência do saldo credor ao trimestre seguinte, o que não quer dizer que o
mesmo não possa ser feito com saldo devedor, pelo contrário, se a Fiscalização pode fazer dessa
forma com os créditos, porque não poderia com os débitos ? Aqui socorro-me da máxima de

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 9421
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

quem pode mais, pode o menos. De certo que a autuação, tal como sugestionado pela
contribuinte, seria mais oneroso para ele mesmo, bem como dispendioso de tempo e trabalho.
A composição do anexo 10 esta descrita no trecho que novamente destaco, para
que fique claro a forma de atuação da Receita, não havendo qualquer incorreção no que foi
analisado, veja-se:

Nesses termos não vejo reparo a ser feito no trabalho realizado pela fiscalização
na apuração do saldo credor final do 4o Tri de 2007, especialmente porque a recorrente não
logrou êxito em desconstituir a constatação por parte da fiscalização, sobretudo no que buscou
dissecar na resposta ao “Quesito 1”, quer seja, a constatação de que o saldo credor é positivo,
sustentando a sua defesa apenas no seu próprio livro RIPI. Do mesmo modo, não restou
justificada divergência relacionadas a colisão de informações valorativas pleiteada pela
recorrente e os valores comprovados através das notas fiscais apresentadas por meio dos
arquivos digitais (Quesito 3).
Diante do exposto, concluo por rejeitar a preliminar de nulidade visto que
ausentes os requisitos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 1972 e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Conforme se verifica do presente feito, parte da discussão relativa crédito
pleiteado pelo contribuinte decorre de divergências quanto à apuração relativa ao 3o Trimestre de
2006.
Como consta em declaração de voto apresentada no Processo no
10380.903166/2011-77, julgado na mesma sessão de julgamento do presente feito, em
Fl. 9422
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.938 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904130/2011-19

decorrência de vista dos autos, examinei de forma cuidados os argumentos trazidos pelo
contribuinte, especialmente no que tange ao exame do saldo de IPI apurado no 3o Trimestre de
2006.
Todavia, a apuração relativa ao 3o Trimestre de 2006 gerou impacto tanto no
processo 10380.904127/2011-97 (1a Trimestre de 2007), quanto nos demais períodos de
apuração subsequentes. Por essa razão, remeto às considerações ali apresentadas. A despeito da
indicação de número de páginas e dados colhidos do processo 10380.904127/2011-97 (1a
Trimestre de 2007), as conclusões ali obtidas repercutem para os períodos de apuração
subsequentes.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 9423
DF CARF MF
Original